Tribunal: TJES
Processo: 0001925-26.2015.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001925-26.2015.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE HERMENEGILDO DA SILVA
RECORRIDO: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CRUZAMENTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONDUTOR, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DOS VEÍCULOS QUE TRAFEGAVAM NO CRUZAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IÚNA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE JURÍDICA. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
0001925-26.2015.8.08.0028

Recorrente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

Recorrido: JOSE HERMENEGILDO DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6623387).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, de forma preliminar:
a)
ilegitimidade passiva
ad causam
do Fundo Municipal de Saúde;
b)
inexistência de comprovantes do efetivo prejuízo material;
c)
desproporcionalidade da condenação;
d)
culpa concorrente do condutor do veículo pertencente ao recorrido para o acidente de trânsito;
e)
necessidade de liquidação do efetivo prejuízo. Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença de piso para julgar improcedente a ação ou, de forma subsidiária, reduzir o
quantum
indenizatório.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Fundo Municipal de Saúde, penso que assiste razão ao recorrente, uma vez que para se postular em juízo mister se faz estarem presentes o interesse e legitimidade, o que, no caso, o Fundo Municipal de Saúde de Iúna não possui, uma vez que não conserva a personalidade jurídica ou judiciária, ou seja, capacidade para demandar ou ser demandado judicialmente.

Nesse sentido, têm se posicionado a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL - CONSTATAÇÃO. - Nos termos do art. 17 do CPC/2015 é necessário ter interesse e legitimidade para se postular em juízo - O Fundo Municipal de Saúde de Tupaciguara não conserva personalidade jurídica ou judiciária, não possuindo, pois, capacidade para demandar ou ser demandado judicialmente. (TJ-MG - AC: 10696160023920001 Tupaciguara, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 27/08/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020)

Assim sendo, excluo o Fundo Municipal de Saúde do polo passivo da presente demanda, reformando a sentença nesse item.

De outro lado, ao compulsar detidamente os autos, verifico que as demais teses defensivas arroladas pelo recorrente não devem prosperar, mantendo-se a sentença de piso incólume, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

In casu
, verifico que é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se foi ocasionado por culpa concorrente da parte recorrida.

Antes de adentrar na questão de fato, mister se faz tratar da responsabilidade civil pelos danos causados ao recorrido, cujas provas apontam para a Prefeitura de Iúna, uma vez que, no caso, responde de forma objetiva, tendo o recorrido logrado êxito em demonstrar ocorrência de ato ilícito em conjunto com a comprovação do dano que é alegado, e do nexo causal ocorrido entre o sinistro e o prejuízo submetido a cobrança.

Nesse sentido, é o posicionamento dos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS, CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2
. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior
. 3. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. 4. Os elementos apontam que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à Apelada, a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo a quo deve ser mantido, haja vista que o quantum atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 00008118220118110101 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021)

(grifos nossos)

Pois bem. O
Juízo a quo
julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, condenando a parte recorrente a pagar ao recorrido indenização por danos materiais no valor de
R$21.712,00

(vinte e um mil, setecentos e doze reais). Quanto ao dano moral, indeferiu o pedido, ao argumento de que o recorrente não estava dirigindo o veículo de sua propriedade, não configurando, nesse caso, referido dano.

O recorrente alega que o recorrido não comprovou o efetivo prejuízo material, além de ser desproporcional o valor da condenação. Alegou, ainda, culpa concorrente da conduta do veículo pertencente ao recorrido para o acidente de trânsito e a necessidade de liquidação do efetivo prejuízo.

No entanto, ao analisar as provas produzidas no presente caderno processual, verifico que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva do recorrente no evento danoso, devendo a sentença de piso ser mantida integralmente, pelos seus próprios fundamentos. Vejamos:

(...) Consoante relatado, os presentes autos trazem em seu bojo demanda de natureza condenatória, por melo da qual visa o Autor o recebimento de reparação por danos morais e materiais suportados em decorrência de acidente de trânsito causado por veículo pertencente ao Municipio de Iüna-ES.

Assim, tendo em vista que a parte ré é pessoa jurídica de direito público, a hipótese vertente deve ser analisada sob a ótica da
responsabilidade civil objetiva,
consoante
art. 37, §6°, da CF/88.

[...]

Diante disso, para a configuração do dever de indenizar, mostra-se necessária a demonstração da ocorrência de ato ilícito aliada a comprovação do dano que é alegado, e do

havido entre o sinistro e o prejuízo submetido a cobrança.

No presente caso, após analisar corn acuidade os documentos colacionados aos autos, em especial o boletim de ocorrência n. 010/2015 (fls. 15-16) e as fotos dos veículos (fls. 30-34),
conclui-se que o motorista do Requerido foi o responsável pelo acidente de trânsito objeto dos autos.

Com efeito, pelas provas colacionadas aos autos, verifica-se que a parte recorrente não agiu com prudência, vindo, por consequência, atingir o carro do recorrido em cruzamento, estando o veículo atingido em sua mão de direção. O fato de alegar a contradição no depoimento da condutora e filha do recorrido, tentando demonstrar eventual culpa concorrente, não é suficiente, uma vez que a própria Administração admite, em parecer jurídico, a culpa, do motorista da prefeitura (fl. 52). Vejamos:

(...) “A princípio, parece-nos haver responsabilidade do Motorista do Município, Sr. Erli Nogueira, pois o veiculo por ele conduzido atingiu o outro automóvel em sua lateral esquerda, ou simplesmente lado do outro condutor, o que a luz do CTB evidência ação imperita, senão vejamos:”

(...) As imagens acostadas às fls. 11/13, sugerem que o veiculo do Senhor José Hermenegildo da Silva, conduzido por Raiane Karem, estava à direita do veiculo

conduzido pelo Sr. Erli Nogueira, o que caracterizaria a infração cometida por este último
.”(...)

A legislação de trânsito é clara em situação como dos autos, ao estabelecer, no art. art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis a segurança do trânsito".

O art. 29, III, c, da mesma legislação, por sua vez, determina que:

quando veículos, transitando por fluxos que se cruzam, se aproximarem de local não sinalizado, será preferência de passagem:

[...] nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.

Desse modo, é evidente que, tratando-se de um cruzamento, a preferência era de quem vinha pela direita, que, no presente caso, foi o veículo do recorrido, fato, inclusive, levantado pelo jurídico da prefeitura em seu parecer, conforme acima mencionado.

Situações como essa são claras e diariamente tratadas pela jurisprudência. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO -
PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGA À DIREITA
- CULPA CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS. 1. O condutor deve, a todo momento, ter o domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
2. Age com culpa o motorista que, transitando por fluxos que se cruzam, colide com o veículo que transitava à sua direita, sem dar a ele a devida preferência (inteligência do a artigo 29, inciso III, alínea c do Código de Trânsito Brasileiro), devendo arcar com os prejuízos causados.
(TJ-MG - AC: 10000212751713001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022).

Por sua vez, o argumento de ausência de comprovação do efetivo prejuízo material, além de ser desproporcional o valor da condenação, não se sustentam, uma vez que o recorrido comprovou, pelas imagens anexadas na inicial e orçamento juntados, o dano experimentado por culpa exclusiva do recorrente, tendo o juízo de piso escolhido o orçamento de menor valor. Por fim, desnecessário debater sobre a questão da liquidação do efetivo prejuízo, uma vez que restaram demonstrados por meio dos orçamentos juntados pelo recorrido.

Dessa forma, a parte recorrente não conseguiu provar eventual culpa da parte recorrida na situação em apreço, já que o acidente aconteceu por sua culpa exclusiva, consoante sabiamente destacado na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sua condenação.

Assim, de acordo com as provas colacionadas aos autos, restaram satisfatoriamente comprovados os prejuízos materiais suportados pelo recorrido, no montante de R$21.712,00

(vinte e um mil, setecentos e doze reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a ilegitimidade passiva do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IÚNA, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mantendo incólume a sentença condenatória nos demais aspectos.

Sem condenação e custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)